Tribunal: TJMT
Processo: 1001885-44.2022.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001885-44.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JEFERSON PEREIRA SOUZA - CPF: 061.591.421-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILDEMBERGUE DE CASTRO BRANCO - CPF: 856.510.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERA APARECIDA PEREIRA SOUZA - CPF: 027.813.301-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOYCE KELY PEREIRA SOUZA - CPF: 072.656.711-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON MORAIS DA CRUZ - CPF: 050.494.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON LOPES VIEIRA - CPF: 177.967.171-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VÍTIMA IDOSA. VIOLÊNCIA DOMICILIAR. LEGÍTIMA DEFESA DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou
o apelante
pela prática de lesão corporal de natureza grave, com resultado em perigo de vida, contra pessoa maior de 60 anos, nos termos do art. 129, § 1o, II, c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa pleiteou absolvição por ausência de provas (art. 386, VII, CPP), reconhecimento da legítima defesa, desclassificação do delito, afastamento da agravante etária e, subsidiariamente, aplicação de regime mais benéfico ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas quanto à autoria delitiva que justifique a absolvição; (
ii
) avaliar se se configura legítima defesa excludente de ilicitude; (
iii
) analisar a possibilidade de desclassificação do delito ou afastamento da agravante etária; (
iv
) examinar a viabilidade de
substituição da pena privativa de liberdade ou de alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório é robusto e harmônico, composto por laudo pericial que comprova lesões graves, depoimento firme e coerente da vítima, testemunho presencial e fotografias, que corroboram a materialidade e autoria do delito.

4.
A tese de legítima defesa não encontra amparo nos autos, pois a conduta do réu foi desproporcional, prolongada e deliberada, caracterizando excesso punível, com invasão da residência da vítima e agressões subsequentes à cessação de eventual conflito inicial.

5.
A alegação de dúvida razoável não se sustenta diante da coerência e convergência das provas produzidas em juízo, sendo incabível invocar o princípio do in dubio pro reo como argumento genérico desvinculado de lacuna probatória real.

6.
A agravante etária foi corretamente aplicada, tendo em vista que a condição de pessoa idosa da vítima está comprovada nos autos e era conhecida do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
Não se reconhece legítima defesa quando a reação do agente é desproporcional, persistente e ocorre após cessada a agressão inicial
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001885-44.2022.8.11.0013

APELANTE: JEFERSON PEREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Jeferson Pereira Souza
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou, como incurso no art. 129, §1o, inciso II, c/c art. 61, II, “
h
”, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática de crime de lesão corporal de natureza grave, com resultado em perigo de vida, perpetrado contra pessoa maior de 60 anos
(id
.

1001885-44.2022.8.11.0013
)

Nas razões recursais, a defesa técnica sustentou, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(id
.
284586885
)

Alegou, ainda, a ocorrência de legítima defesa, sustentando que o réu apenas teria revidado a uma agressão inicial perpetrada pela vítima, sendo, portanto, injusta a reprimenda imposta em primeiro grau.

Postulou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para infração penal de menor gravidade ou, ao menos, o afastamento da agravante etária prevista no art. 61, II, “h”, do CP, por ausência de comprovação do requisito objetivo.

Por fim, requereu, caso mantida a condenação, a fixação de regime mais benéfico e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo
. (id.

284586888
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
(id.

294771851
)

É o Relatório.

V

O

T

O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora diz respeito à suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação do recorrente, especificamente quanto à autoria delitiva e à configuração da qualificadora etária, bem como à alegada excludente de ilicitude por legítima defesa.

A defesa pugna pela absolvição por ausência de provas ou, alternativamente, por redimensionamento da tipicidade penal e afastamento de circunstâncias agravantes.

A pretensão recursal, no entanto, não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a imputação dirigida ao apelante diz respeito à prática de lesões corporais graves
,
com resultado em perigo de vida, perpetradas contra o senhor Elson Lopes Vieira, idoso
e
seu vizinho.

A peça acusatória delineou
,
com minúcia
,
a dinâmica fática
, esclarecendo que,
no dia 28 de março de 2022, por volta das 12h30min, após um entrevero verbal entre os envolvidos
,
motivado, segundo apurado, pela presença do réu em frente à residência da vítima utilizando substâncias entorpecentes, o recorrente teria arremessado diversos tijolos contra Elson, atingindo-o no rosto e nos braços, o que o levou a buscar abrigo em sua residência.

Não satisfeito, o denunciado teria invadido o imóvel da vítima e, valendo-se de um pedaço de madeira que esta utilizava para se defender, desferiu novos golpes, especialmente no braço esquerdo, ocasionando lesões de natureza grave, conforme atestado pericial.

Tais fatos foram objeto de regular instrução processual, durante a qual foram colhidos os depoimentos da vítima, de testemunhas oculares e da genitora do acusado, além da juntada de documentos probatórios
,
entre os quais, destaca-se o laudo pericial de lesão corporal que confirma a gravidade das agressões.

No que toca à materialidade delitiva, não há qualquer margem para dúvida.

O laudo de exame de corpo de delito (
id.
90192128) atesta de forma técnica e objetiva que as lesões sofridas pela vítima envolveram fratura e exigiram tratamento médico especializado, incluindo internação e procedimento cirúrgico.

A robustez desse elemento técnico, aliado ao auto de prisão em flagrante e às fotografias colacionadas aos autos, conferem plena comprovação da ocorrência do delito.

Quanto à autoria, esta restou amplamente demonstrada pela prova oral judicializada, em especial o depoimento da própria vítima, prestado de forma segura e coerente em juízo.

O ofendido
Elson narrou que o recorrente, mesmo após breve altercação inicial
,
cujos contornos, inclusive, indicam tentativa de resolução pacífica por parte do ofendido, reagiu com violência desproporcional, passando a arremessar tijolos e invadir a residência da vítima com objetivo de ampliar a agressão.

O trecho do depoimento judicial reproduzido no parecer ministerial é especialmente elucidativo, revelando a indignação da vítima, a cronologia precisa dos eventos e a violência desmedida do agressor.

É certo que a jurisprudência pátria exige cautela na valoração dos depoimentos da vítima como meio de prova, sobretudo quando isolados.

Contudo, tal precaução não se aplica ao caso em tela, pois as declarações de Elson encontram lastro em outros elementos instrutórios
,
a exemplo do depoimento da testemunha Joyce Kelly, que confirmou a discussão, as agressões e o estado de saúde debilitado da vítima logo após o ocorrido.

Além disso, o histórico de desentendimentos entre as partes, documentado inclusive no inquérito policial, confere plausibilidade à narrativa acusatória, sem que isso implique em presunção de culpa, mas sim em contextualização do evento danoso.

Releva destacar que, mesmo a alegação defensiva de que teria havido agressão inicial por parte da vítima não é suficiente para descaracterizar a culpabilidade do apelante.

Como é cediço, o instituto da legítima defesa, previsto no art. 25 do Código Penal, exige que a reação seja proporcional, imediata e necessária para repelir a injusta agressão atual ou iminente.

No caso concreto, ainda que se admita, para fins dialéticos, que a vítima tenha empunhado inicialmente um pedaço de pau, o conjunto fático
revela que a agressão posterior do acusado se deu quando já cessado o risco imediato, com invasão do domicílio do ofendido e continuação da agressão, circunstância que extrapola os limites da excludente de ilicitude e configura o que a doutrina denomina de “
excesso punível
”.

Cumpre ainda destacar, como elemento de reforço argumentativo, que o direito penal contemporâneo, sem se afastar da premissa garantista que o sustenta, não pode se curvar à banalização da violência interpessoal, sobretudo quando dirigida contra pessoas vulneráveis, como é o caso de idosos.

A prática de violência contra o semelhante, por motivos fúteis ou decorrentes de animosidade ordinária entre vizinhos, deve ser reprimida de forma proporcional
e
firme, sob pena de se naturalizar o uso arbitrário da força nas relações sociais mais básicas.

O caso em apreço revela, precisamente, um episódio lamentável de transgressão da convivência mínima exigida em qualquer sociedade civilizada, em que o dissenso
,
ainda que recorrente
,
jamais pode ser legitimado como pretexto para agressões físicas de elevada gravidade.

O comportamento do apelante, que se valeu de objetos contundentes para atingir um
idoso
, ultrapassa qualquer margem de razoabilidade e rompe com o postulado ético-jurídico da alteridade, fundamento último da responsabilidade penal.

No plano
dogmático
, é oportuno evocar a lição de Claus
Roxin
, para quem a culpabilidade não se esgota na reprovabilidade subjetiva da conduta, mas deve ser compreendida à luz do desvalor da ação e do resultado, os quais, no presente caso, se mostram expressivos.

O agente não apenas atuou com dolo, como o fez de modo reiterado, invadindo o domicílio da vítima e ampliando a ofensa física mesmo após
o esgotamento do suposto conflito inicial
,
comportamento que denota uma clara cisão com o paradigma do homem médio inserido nas exigências normativas da vida em comunidade.

Ao mesmo modo
, a invocação genérica do princípio
in dubio pro reo
, sem apontamento concreto de lacuna probatória relevante, revela-se retórica vazia quando confrontada com a organicidade e coerência do conjunto probatório.

É oportuno, neste ponto, tecer uma breve consideração teórica sobre a equivocada compreensão da dogmática penal que subjaz, não raramente, às alegações recursais que pleiteiam absolvições genéricas sob o rótulo de “
in dubio pro reo
”, desprovidas de substrato probatório minimamente convincente.

Trata-se de uma manifestação do que a doutrina crítica tem chamado de
garantismo penal
monocular
,
expressão cunhada para designar uma leitura assimétrica e parcial dos princípios constitucionais do processo penal.

O
garantismo
monocular
, conforme expõe Douglas Fischer, consiste numa interpretação distorcida da matriz garantista de
Ferrajoli
, que privilegia unilateralmente os direitos do réu, esquecendo-se de que o processo penal democrático é, por essência, instrumento de tutela simultânea da dignidade da pessoa humana, tanto da parte acusada quanto da parte ofendida.

É
um reducionismo garantista

que, ao enxergar apenas um dos polos da relação processual, termina por negar a própria vocação do direito penal como mecanismo de proteção de bens jurídicos fundamentais
,
no caso em tela, a integridade física de um idoso.

Aplicado ao presente caso, percebe-se que a defesa tenta operar sob essa ótica reducionista, desconsiderando a ampla robustez do conjunto
probatório, a consistência dos relatos da vítima, a convergência das testemunhas e a contundência do laudo pericial.

É preciso lembrar que o garantismo autêntico
,
aquele proposto por Luigi
Ferrajoli
, em sua integralidade
,
é um sistema de limites ao poder punitivo, sim, mas fundado no equilíbrio entre o devido processo legal e a tutela eficaz dos direitos fundamentais de todos os envolvidos, inclusive das vítimas.

Portanto, ao se pretender, no presente recurso, aniquilar o conjunto probatório robusto com o mero apelo a uma dúvida artificialmente fabricada, pratica-se uma perversão do garantismo, desvirtuando-o em prol de uma impunidade travestida de zelo processual.

Assim, rechaça-se com veemência essa tentativa de manipulação semântica do garantismo, reafirmando que o processo penal não é abrigo para a violência, mas escudo contra ela.

E, neste caso, a resposta jurisdicional, ao condenar o agente pela brutalidade cometida contra um idoso, longe de representar afronta a direitos fundamentais, constitui, ao contrário, a realização legítima da jurisdição penal garantista, em seu sentido pleno e dialógico.

No que se refere à circunstância agravante etária prevista no art. 61, II, “
h
” do CP, também não assiste razão à defesa.

A data de nascimento da vítima consta nos autos e foi reconhecida sem qualquer impugnação específica.

O apelante, inclusive, tinha conhecimento da idade avançada de seu vizinho, sendo essa circunstância
,
longe de acidental
,
um dado objetivo e juridicamente relevante.

Não prospera, tampouco, a pretensão de substituição da pena ou de fixação de regime mais brando, haja vista que a sanção foi aplicada no mínimo legal, com regime inicial aberto, já em consonância com a política de ressocialização e com o art. 33, §2o, alínea “
c
”, do Código Penal.

Por
tais considerações
, ratifico o juízo de reprovabilidade da conduta do apelante, não apenas em sua dimensão fática e jurídica, mas também sob a perspectiva axiológica, reconhecendo na sentença combatida um exemplo de decisão tecnicamente escorreita e eticamente sensível, merecedora de integral manutenção por este Sodalício.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO
,

em
cons
onância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
a fim de
mante
édito condenatório inalterado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025